Tribunal: TJSP
Processo: 1045508-08.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória. IPTU de 2014 a 2017. Município de Campinas. Sentença de parcial procedência para desconstituir os lançamentos de 2014 e 2015.

RECURSO DO MUNICÍPIO – Alegada legitimidade dos lançamentos de 2014 e 2015. Descabimento. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória. IPTU de 2014 a 2017. Município de Campinas. Sentença de parcial procedência para desconstituir os lançamentos de 2014 e 2015.

RECURSO DO MUNICÍPIO – Alegada legitimidade dos lançamentos de 2014 e 2015. Descabimento. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da legalidade. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.

RECURSO DO AUTOR – Pretensão de anular os lançamentos de 2016 e 2017. Alegação de que o imóvel não poder ser considerado lote enquanto não realizadas as obras de infraestrutura, devendo o imposto incidir sobre a gleba e cobrado da loteadora. Descabimento. Legalidade da exação, nos termos do artigo 32, § 2o do CTN. Imposto devido pelo proprietário do lote na qualidade de contribuinte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045508-08.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CAMPINAS,
é
apelado/apelante JOÃO DANIEL HOBEIKA e Apelado TOSCANA
DESENVOLVIMENTO URBANO SA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.141 [DIGITAL]
Apelação no 1045508-08.2017.8.26.0114
Apelantes/Apelados: Município de Campinas e
João Daniel Hobeika
Toscana Desenvolvimento Urbano S.A.
Comarca: Campinas
APELAÇÃO
Anulatória. IPTU de 2014 a 2017.
Município de Campinas. Sentença de parcial procedência
para desconstituir os lançamentos de 2014 e 2015.
RECURSO DO MUNICÍPIO Alegada legitimidade dos
lançamentos de 2014 e 2015. Descabimento. Base de
cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação
emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na
Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da
legalidade. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.
RECURSO DO AUTOR
Pretensão de anular os
lançamentos de 2016 e 2017. Alegação de que o imóvel não
poder ser considerado lote enquanto não realizadas as obras
de infraestrutura, devendo o imposto incidir sobre a gleba e
cobrado da loteadora. Descabimento. Legalidade da exação,
nos termos do artigo 32, § 2o do CTN. Imposto devido pelo
proprietário do lote na qualidade de contribuinte. Recurso
não provido.
Cuida-se de apelações em face de sentença (fls. 1178/1192)
que julgou parcialmente procedente ação anulatória1 para desconstituir os
lançamentos de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, declarando legítimos,
contudo, os lançamentos de 2016 e 2017, condenando autor e Município ao
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Quanto ao pedido em
face da corré Toscana Desenvolvimento Urbano S.A, a ação foi julgada
improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
1 Valor atribuído à causa em 28.8.2017: R$ 49.420,94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa.
Recorre o Município, defendendo não haver ofensa ao
princípio da legalidade, porquanto os valores são apurados mediante laudo
técnico, conforme autoriza a lei municipal para os casos de loteamento
aprovado posteriormente à publicação da planta genérica de valores.
Subsidiariamente, requer seja preservado o crédito tributário
quanto à parte incontroversa (valor venal do incontroverso
ITBI
ou
mediante laudo pericial a ser apurado em Juízo) do imóvel (fls. 1203/1241).
A aurora, por sua vez, insiste na nulidade dos lançamentos de
2016 e 2017, sustentando que, nos termos da lei de parcelamento do solo, não
existe lote enquanto não implementadas as obras de infraestrutura, ainda que
registrado na matrícula do imóvel. Pelas mesmas razões, insiste na
responsabilidade da loteadora pelo pagamento do imposto, que deve incidir
sobre a gleba. Subsidiariamente, requer aplicação do Código de Defesa do
Consumidor para declarar abusivo o repasse dos tributos incidentes sobre o
imóvel (fls. 1242/1259).
Contrarrazões às fls. 1279/1294 da corré Toscana 1295/1299 e
do autor.
É o relatório.
O recurso do Município não merece provimento.
O IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 foi lançado com
fundamento na Lei Municipal no 11.111/2001, que autoriza a cobrança sobre
loteamentos aprovados depois de publicada lei que aprova a planta genérica,
observando os valores do metro quadrado do terreno atribuído em laudo
técnico elaborado pelo Departamento de Receitas.
Contudo, tal prática do Município de Campinas afronta o
princípio da legalidade tributária, conforme precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO
Ação Declaratória de nulidade - IPTU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de Campinas Loteamento aprovado e que sofreu
incidência de IPTU sem o devido respaldo na Planta
Genérica de Valores
Descabimento
PGV que fora
atualizada mediante ato administrativo, o que é defeso

Atualização da base de cálculo do IPTU permitida apenas
mediante lei
Precedentes do STJ
Nulidade dos
lançamentos de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015
Manutenção da sentença RECURSO DESPROVIDO.”2
“APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercícios de 2010 a
2013 Município de Campinas Revisão do lançamento em
razão da divisão da gleba em lotes Ausência de previsão na
Planta Genérica de Valores Valor venal atribuído por meio
de laudo produzido por área técnica do Município

Impossibilidade
Violação ao princípio da legalidade

Limitação do poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN -
Precedentes do STJ, do STF e desta Corte Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO.”3
“Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto
predial e territorial urbano. Exercícios de 2010 a 2014.
Alegação de majoração da base de cálculo do imposto sem lei
autorizadora. Procedência. Critérios para cálculo do valor
venal
do
imóvel
estabelecidos
por
ato
infralegal.
Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da legalidade.
Inteligência dos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97,
II, do Código Tributário Nacional. Precedentes da corte.
2 Apelação no 1018042-39.2017, 14a Câmara, Rel. Mônica Serrano, j. 10.5.2018.
3 Apelação no 1027379-52.2017, 15a Câmara, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 28.2.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso denegado.”4
Nos termos do artigo 33, caput do CNT, a base de cálculo do
IPTU é o valor venal do imóvel.
E embora caiba à administração tributária municipal a
determinação do valor venal no caso concreto, geralmente por meio de planta
de valores, como ocorre no Município de Campinas, referido documento só
terá validade se estabelecido por lei.
Nesse
quadro,
descabido
o
lançamento
do
imposto
considerando base de cálculo apurada exclusivamente por ato do Executivo,
por ofensa ao princípio da legalidade.
Pelas mesmas razões, inviável o lançamento sobre valor que
servirá de base de cálculo para o ITBI.
O recurso do autor, por sua vez, também não merece
provimento.
É incontroverso que o imóvel do autor está localizado em
loteamento aprovado pelo Município, registrado no cartório competente e
incluído na Planta Genérica de Valores pela Lei Municipal no 15.136/2015.
Ora, tratando-se de loteamento regularmente aprovado e
registrado, a infraestrutura é de responsabilidade do loteador.
Legítima, portanto, a cobrança do IPTU sobre o imóvel a
partir do exercício de 2016, nos termos do § 2o do artigo 32 do Código
Tributário Nacional, independentemente da existência dos melhoramentos
previstos no § 1o do mesmo dispositivo legal.
Conforme cópia de escritura definitiva de venda e compra
lavrada em 26.4.2016 (fls. 70/73), o imóvel foi alienado ao autor por
instrumento particular celebrado em 12.3.2014, tendo, inclusive, recolhido
ITBI na mesma data (fls. 74).
4 Apelação no 1029716-48.2016, 14a Câmara, Rel. Geraldo Xavier, j. 19.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a responsabilidade do autor pelo pagamento do
imposto decorre da lei, na condição de contribuinte, e não do contrato que
celebrou com a loteadora.
Qualquer discussão acerca das obrigações contratuais da
loteadora devem ser objeto de ação própria.
Reconhecendo a legitimidade dos lançamentos de 2016 e
2017, veja-se precedente desta Câmara:
“APELAÇÃO Ação anulatória de lançamento tributário
IPTU dos exercícios de 2016 e 2017
Município de
Campinas
Cabimento da cobrança
Loteamento
regularizado junto à Municipalidade
Desnecessidade da
presença dos melhoramentos do art. 32, §1o do CTN

Sujeição passiva do promitente vendedor e do promitente
comprador do lote, já individualizado à época Precedentes
do E. STJ Relação jurídica entre comprador e loteador que,
a despeito de configurar relação consumerista, não exime a
sujeição tributária do apelante perante o Fisco, nos termos do
artigo 34 do CTN Recurso DESPROVIDO”.5
Nesse quadro, de rigor a manutenção da sentença, majorando-
se a verba honorária fixada para ambos os apelantes em 1%.
Posto isso, nega-se provimento aos recursos.
João Alberto Pezarini
Relator
5 Ap. no 1051575-86.2017, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 15.8.2019.